Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-53.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000312-53.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), EDILAINE MANOEL DA SILVA - CPF: 949.716.681-87 (IMPETRANTE), Daiene Vaz Carvalho Goulart (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONEXÃO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÕES. RPV. PRECATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança
impetrado
contra
ato
judicial que
determinou
a
reunião
de
diversos

processos

em

fase
de
execução
,
já

transitados

em

julgado
, e o
cancelamento
de
Requisição
de Pequeno Valor (RPV).
A

impetrante

alegou

violação
à
coisa

julgada
,
ausência
de
conexão
entre
os

processos
e
indevido

cancelamento
da RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) A
adequação
do Mandado de Segurança para
impugnar

decisão

interlocutória

proferida

em

sede
de
Juizado
Especial da Fazenda Pública que
determina
a
reunião
de
processos

em

fase
de
execução
; (
ii
) A
existência
de
direito

líquido
e
certo
à
não

reunião
de
processos
de
execução

já

transitados

em

julgado
, sob a
alegação
de
violação
à
coisa

julgada
e
ausência
de
conexão
, e o
indevido

cancelamento
de RPV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
preliminar
de
inadequação
da via
eleita
,
arguida

pelo

litisconsorte

passivo
, é
rejeitada
,
uma

vez
que
o
Mandado de Segurança é o
meio
processual
adequado
para
impugnar

decisão
judicial da qual
não

caiba

recurso
com
efeito

suspensivo
,
como

ocorre
com as
decisões

interlocutórias
no
âmbito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
ressalvadas
as
exceções

legais

previstas

nos

artigos
3o e 4o da Lei no 12.153/2009.

4.
Não
se
verifica
a
violação
a
direito

líquido e certo da impetrante pela reunião dos processos de execução
, pois a
medida visa preservar as regras de pagamento de precatórios
,
coibindo
o
fracionamento
de
execuções
de
títulos

judiciais

conexos
,
prática

expressamente

vedada

pelo

artigo
100, § 8o, da
Constituição
Federal.

5. A
conexão
entre
os

processos

reunidos
é
configurada
pela
identidade
das partes e do
vínculo

jurídico
e
período
,
ainda
que as
verbas

sejam

distintas
, o que
justifica
a
medida

adotada
pela
autoridade

coatora
,
não

havendo
,
portanto
,
violação
a
direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança
denegada
e
processo

extinto
.

Tese
de
julgamento
: 1. O Mandado de Segurança é via
adequada
para
impugnar

decisão

interlocutória

proferida

em

Juizado
Especial da Fazenda Pública, ante
a

irrecorribilidade
de tais
decisões
, salvo
exceções

legais
, e
a

ausência
de
recurso
com
efeito

suspensivo
. 2.
Não

configura

violação
a
direito

líquido e certo a reunião de processos de execução

já

transitados

em

julgado
,
quando

há

conexão
entre
eles
(
mesmas
partes,
mesmo

vínculo

jurídico
e
período
), e a
medida
se
destina
a
evitar
o
fracionamento

indevido
de
execuções
para fins de
pagamento
via
Requisição
de Pequeno Valor (RPV),
em

conformidade
com o
artigo
100, § 8o, da
Constituição
Federal.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
12.016/2009; Lei
no
12.153/2009,
arts
. 3o e 4o;
Constituição
Federal, art. 100, § 8o; Código de
Processo
Civil, art. 487, I;
Constituição
do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII;
Súmula
no 105 do STJ;
Súmula
no 512 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS n. 34.203/PB. TJ-SP, Apelação Cível: 00125347420248260053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 26/10/2024,
publicado
em 26/10/2024. TJ-SP, Ação Rescisória: AR 21812426720148260000 SP 2181242-67.2014.8.26.0000, Relator Décio
Notarangeli
, Julgado em 18/12/2014. TJMT, N.U 1000191-93.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023,
publicado
no DJE 02/03/2023. TJMT, N.U 1000503-74.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020,
publicado
no DJE 03/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000312-53.2025.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Impetrante
:
EDILAINE MANOEL DA SILVA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

EDILAINE MANOEL DA SILVA,
devidamente

qualificada

na

inicial
,
impetrou
o
presente
Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES.
Sustentou
que: a)
a

autoridade

impetrada

violou

direito

líquido
e
certo

ao

reunir

diversos

processos

já

transitados

em

julgado
,
os
quais se
encontravam

na

fase
de
execução
; b) a
reunião
dos
processos
viola a
coisa

julgada
; c)
inexiste

conexão
entre
os

processos

reunidos
, pois
cada

processo

busca
o
recebimento
de verba
distinta
; e d) é
indevido
o
cancelamento
do RPV
.
Requereu
,
liminarmente
, a
suspensão
dos
efeitos
da
decisão

impugnada
,
proferida

nos
autos 1010119-70.2021.8.11.0006.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada

no ID
269742274/PJe2.

Nova
manifestação
da
parte

impetrante

foi

registrada
no ID 271947379
/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 272622379
/PJe2
.

O Estado de Mato Grosso
manifestou
-se,
argumentando
o
mandado
de
segurança

não
é o
meio

adequado
para
impugnar
o
ato
judicial
em

questão
(ID 278434370/PJe2).

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Adequação
do
rito
processual.

Para que a
ação

atenda

suas

condições
, é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre
que o
comando
judicial é
adequado
para a
pretensão

formulada
.

Se
os

meios

processuais

utilizados

são

impróprios
para o
acolhimento
da
pretensão

autoral
, a
ação

deve
ser
extinta
para que a
máquina

judiciária

não

seja

movimentada

inutilmente
.

Neste
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ERRO DE FATO PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO CARÊNCIA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. (...) 3.
Carência
de
ação

por

falta
de interesse processual
decorrente
da
inadequação
da via
eleita
à tutela do interesse material
contido

na

pretensão
.
Inicial

indeferida
.
Processo

extinto
,
sem

resolução
de
mérito
(
arts
. 267, I, 295, III e 490, I
, do
CPC). (TJ-SP -
Ação

Rescisória
:
AR 21812426720148260000 SP 2181242-67.2014.8.26.0000,
julgamento

em
18/12/2014, Relator Décio
Notarangeli
).

Tratando
-se de Mandado de Segurança,
por

existir

regramento

próprio

através
da Lei 12.016/2009,
além
das
regras

previstas
no Código de
Processo
Civil,
importa

destacar
que
esta

ação

constitucional

não

tem

cabimento
:
(a)
quando

necessitar
de
instrução
processual;
(b) contra
atos
de
gestão

comercial

praticados

por

empresas

públicas
,
sociedades
de
economia

mista
e
concessionárias
de
serviço

público
; (c) contra
ato
do qual
caiba

recurso

administrativo
com
efeito

suspensivo
; (d) contra
decisão
judicial da qual
caiba

recurso
com
efeito

suspensivo
; (e) contra
decisão
judicial
transitada

em

julgado
; (f)
quando

decorridos

mais
de 120
dias
do
ato

impugnado
; e (g) para
arguir
a
inconstitucionalidade
de lei
em

tese
.

No presente caso, o
writ
não esbarra em nenhum dos óbices acima elencados, pois impetrado dentro do prazo legal e o ato judicial impugnado não é passível de recurso com efeito suspensivo, uma vez que vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no Juizado Especial da Fazenda Pública, ressalvados apenas os casos de revisão de decisões cautelares e antecipatórias (artigos 3o e 4o da Lei no 12.153/2009; TJMT, N.U 1000191-93.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, publicado no DJE 02/03/2023 e N.U 1000503-74.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, publicado no DJE 03/12/2020).

Além disso, o
mandamus

é o remédio adequado para proteger direito líquido e certo do impetrante.

Portanto, rejeito a preliminar arguida pelo litisconsorte passivo.

Reunião
de
ações
.

A
parte

impetrante

alegou
que
a

autoridade

coatora

violou

direito

líquido
e
certo

ao

reunir

diversos

processos

já

transitados

em

julgado
,
os
quais se
encontravam

na

fase
de
execução
.

Vale
lembrar
que
incumbe
à
parte

impetrante
a
comprovação
do
seu

direito

líquido
e
certo

violado
,
por

meio
de
provas

pré-constituídas
(STJ
AgInt
no RMS n. 34.203/PB).

Em
análise
do conjunto
fático-probatório

disponível
,
observa
-se que a
decisão

impugnada

foi

prolatada
com o
objetivo de preservar as regras de pagamento dos precatórios
,
uma

vez
que é
vedado
o
fracionamento
de
execuções
de
títulos

judiciais

conexos
com a
finalidade
de
individualizar

créditos
para
pagamento

por

meio
de RPV,
prática

expressamente

proibida

pelo
art. 100, § 8o, da
Constituição
Federal (TJ-SP -
Apelação

Cível
: 00125347420248260053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de
Julgamento
: 26/10/2024, 2a Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 26/10/2024).

Ademais
,
há

evidências
de que
os

processos

reunidos

são

conexos
,
uma

vez
que,
embora

envolvam

verbas

distintas
, as partes
são
as
mesmas
e as
questões

tratam
do
mesmo

vínculo

jurídico
e
período
.

Por
estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I
, do
Código de
Processo
Civil.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025